Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO POSTERIORMENTE ANULADA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO SUPRIDA POR ASSINATURA DE ACORDO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO INSTAURADO. PROVA INEXISTENTE DO ALEGADO VÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DEVIDAMENTE ATENDIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Não merece prosperar a alegação de inovação recursal, porque a questão dita inovadora foi oportunamente debatida e decidida na instância de origem. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 784 do Código de Processo Civil veicula rol de títulos executivos extrajudiciais, elencando, em seu inciso X, "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas".
3. Instruída a petição inicial da execução com os documentos pertinentes, não há que se falar em ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.
4. A ausência de citação não é suprida pela assinatura da parte executada em acordo extrajudicial, de modo que a nulidade constatada pela falta de citação enseja a revogação da sentença homologatório de acordo. Extirpada a sentença homologatória do acordo, não há que se falar em novação do débito.
5. A alegação de falsificação de documento depende de prova a ser produzida pela parte. No caso, além de contraditória a alegação, uma vez que o acordo é utilizado pela parte como argumento para sustentar a existência de novação, não foi instaurado incidente de falsidade documental, nem foi produzida nos autos qualquer prova a corroborar a tese de falsificação de documento, a impedir o acolhimento da tese deduzida em embargos à execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.